Tribunal: TJPA
Processo: 0046737-75.2015.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0046737-75.2015.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIO JORGE ZAGALO MONTEIRO, ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. LEI ESTADUAL Nº 5.320/1986. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. REVOGAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE VERBAS TEMPORÁRIAS. DIREITO ADQUIRIDO LIMITADO AO PERÍODO ANTERIOR À LC Nº 44/2003. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará contra ato atribuído à Secretária de Estado de Administração, objetivando a incorporação, no percentual de 100%, da gratificação de representação referente ao cargo de Assessor Militar do Ministério Público do Estado do Pará, exercido em comissão, bem como o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 na parte em que alcança os militares estaduais. O impetrante alegou ter exercido funções comissionadas por mais de treze anos e sustentou a subsistência da Lei Estadual nº 5.320/1986 como fundamento para a incorporação pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 é constitucional ao disciplinar o regime previdenciário de servidores civis e militares em um único diploma normativo; e (ii) verificar a existência de direito líquido e certo à incorporação da gratificação de representação prevista na Lei Estadual nº 5.320/1986, bem como a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5154, declarou a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, assentando que a inclusão de normas aplicáveis a servidores civis e militares em um mesmo diploma legal não viola a exigência constitucional de lei específica para disciplinar a inatividade e os direitos dos militares.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 44/2003, revogou as disposições que permitiam a incorporação de verbas temporárias decorrentes do exercício de cargos em comissão, funções gratificadas e representações, inclusive em relação aos militares estaduais, conforme expressamente previsto em seu art. 94 e § 1º.

5.

O direito adquirido à incorporação foi preservado apenas para os servidores e militares que, até a publicação da Lei Complementar nº 39/2002, já haviam preenchido os requisitos legais para aquisição da vantagem, nos termos do art. 94, § 2º, com redação dada pela Lei Complementar nº 44/2003.

6.

O impetrante exerceu o cargo de Assessor Militar do Ministério Público entre 2010 e 2014, além de outras funções comissionadas em período que se estendeu após a vigência da Lei Complementar nº 44/2003, circunstância que impede o reconhecimento do direito à incorporação relativamente ao tempo de serviço posterior a 23 de janeiro de 2003.

7.

Ainda que se considerasse eventual direito relacionado ao período anterior à vigência da Lei Complementar nº 44/2003, a pretensão encontra-se atingida pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado apenas em 2015, mais de doze anos após a publicação da norma que suprimiu a possibilidade de incorporação.

8.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não subsiste direito à incorporação de gratificações de representação exercidas após a vigência da Lei Complementar nº 44/2003, inexistindo direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 é constitucional, não havendo impedimento para que servidores civis e militares sejam disciplinados, quanto ao regime previdenciário, por um mesmo diploma normativo.

2.

A revogação promovida pelo art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela Lei Complementar nº 44/2003, impede a incorporação de gratificações de representação e outras verbas temporárias relativas a períodos posteriores à sua vigência.

3.

O direito adquirido à incorporação de gratificação de representação restringe-se aos servidores e militares que preencheram os requisitos legais antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 44/2003.

4.

A pretensão de reconhecimento da incorporação encontra-se sujeita à prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX, 42, § 1º, e 142, § 3º, X; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei Estadual nº 5.320/1986, arts. 1º, 2º e 4º; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 94 e §§ 1º e 2º; Lei Complementar Estadual nº 44/2003; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5154, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.09.2023; STJ, RMS nº 27.104/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 06.11.2008; TJPA, MS nº 0001061-07.2015.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0035967-27.2014.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento do Plenário Virtual presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARIO JORGE ZAGALO MONTEIRO
, contra ato apontado como manifestamente ilegal e abusivo da
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal de 1988, na Lei Federal n.º 12.016/2009 e na Lei Estadual n.º 5.652/1991.

Narra o impetrante, em síntese, que é Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, com mais de 23 anos de serviços prestados à corporação; que foi nomeado para o cargo em comissão de Assessor Militar do Ministério Público do Estado do Pará em 01 de maio de 2010, por meio do Ofício n.º 174, tendo sido exonerado desse cargo em 09 de dezembro de 2014, mediante o Ofício n.º 001/2015/MP/PGJ.

Aduz que exerceu funções comissionadas continuamente pelo período de 13 anos e 05 meses, entre 03 de julho de 2001 e 09 de dezembro de 2014, o que lhe confere, nos termos da Lei Estadual n.º 5.320/1986, o direito à incorporação de 100% do valor da representação do cargo de Assessor Militar do Ministério Público do Estado do Pará — a maior gratificação percebida —, nos termos do art. 4.º da referida lei, que determina seja considerado, para fins de incorporação, o cargo de comissão de maior nível quando exercido mais de um pelo policial militar.

Sustenta o impetrante que, após a exoneração, solicitou ao Departamento de Pessoal da Polícia Militar as providências relativas à incorporação da vantagem, sendo que a autoridade apontada como coatora jamais adotou qualquer medida para reconhecer e efetuar o pagamento do referido adicional em sua remuneração.

Argumenta que a incorporação da representação ou gratificação nos vencimentos do militar estadual encontra amparo na Lei Estadual n.º 5.320, de 20 de junho de 1986, norma específica que não foi revogada pela Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, por força do princípio de que lei geral posterior não pode revogar lei específica anterior.

No tocante à legitimidade passiva, o impetrante indica o Secretário de Estado de Administração do Estado do Pará como autoridade coatora, por ser o responsável pela direção do órgão central do sistema administrativo estadual, competindo-lhe a gestão do pagamento dos servidores públicos e militares da ativa, bem como a determinação sobre a concessão de vantagens e adicionais, sendo o contracheque do impetrante emitido pela aludida Secretaria.

Quanto ao
fumus boni iuris
, o impetrante alega que o direito à incorporação pretendida é líquido e certo, demonstrado por prova documental pré-constituída, consistente na certidão de função emitida pela Diretoria de Pessoal da PMPA, na declaração de função do Ministério Público e nos contracheques de janeiro a julho de 2015. No que concerne ao
periculum in mora
, argumenta que o prolongamento da omissão da autoridade coatora aprofunda o dano financeiro de difícil reparação, em razão do caráter alimentar da gratificação cuja incorporação é reclamada.

Ao final, requer: (a) a concessão de liminar
initio litis et inaudita altera pars
, para que seja determinada a imediata incorporação da representação do cargo de Assessor Militar do Ministério Público do Estado do Pará, no percentual de 100%, correspondente a R$ 9.550,08 (nove mil, quinhentos e cinquenta reais e oito centavos); (b) a declaração de inconstitucionalidade da expressão "dos (os) militares" constante da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, por incompatibilidade com os arts. 42, § 1.º, e 142, § 3.º, inciso X, da Constituição Federal; e (c) no mérito, a confirmação dos efeitos da liminar, com a incorporação definitiva da referida representação funcional ao percentual de 100% da remuneração do impetrante.

Em cognição sumária, o então relator indeferiu o pedido de concessão da medida liminar, por entender ausentes os requisitos necessários (ID. 7755799).

A Secretária de Estado de Administração do Pará, autoridade coatora, prestou as informações solicitadas, argumentando, em síntese, a prescrição da pretensão do impetrante. Defende a constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002. Sustenta que a lei posterior ao regular a mesma matéria revoga a anterior. Ao final, pugna pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar e, no mérito, pela denegação da segurança (ID. 7755801).

O Estado do Pará apresentou manifestação, aderindo integralmente às informações prestadas pela autoridade coatora.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer, manifestando-se pela denegação da segurança (ID. 7755802).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Por conseguinte, proferi decisão determinando a suspensão do processo até o julgamento da ADI nº 5154 (ID. 7755803).

É o relatório.

VOTO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança, em que pretende o impetrante garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/2002.

Conforme consta nos autos, o impetrante assevera que a Lei Complementar n° 039/02, que normatiza as relações previdenciárias tanto dos servidores civis quanto dos militares, ignora os mandamentos constitucionais no sentido em que a Carta Magna exige "lei estadual específica" no que se refere aos servidores militares. Vejamos o 142, § 3º, X da CF/88:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Sem dúvidas que, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

Nesse sentido decidiu o STJ, em voto de relatoria do eminente Ministro Francisco Falcão, nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança - RMS 27104/MS, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIÁRIA OBRIGATÓRIA. LEI N. 3.150/2005. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO RECONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - O § 1º do artigo 42 da Constituição Federal, ao cuidar dos servidores militares dos Estados, determina que lei estadual específica disponha, entre outros, sobre a remuneração e os direitos e deveres dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

II - A lei específica, na hipótese, é a Lei n. 2.207/2000, alterada, em parte, pela Lei n. 2.964/2004,
visto que, tratando-se de previdência social, não há falar em existência de peculiaridades das atividades militares que recomendariam a edição de outra lei.

III - Demais disso, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.964/2004, - que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos estaduais aposentados - restou superada com a edição da Lei Estadual nº 3.150/2005, que consolidou o regime previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 2.207/2000, de par com as alterações promovidas pelas Leis Estaduais nº 2.590/2002 e nº 2.964/2004.

IV - Recurso ordinário improvido. (RMS 27104 / MS, relator: Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06/11/08, STJ)

Ademais, a fim de cessar qualquer debate acerca da constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, no final do ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento da ADI ° 5154
, ocasião em que julgou improcedente a ADI, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, senão vejamos:

“
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará
.
Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 5154, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023)”

Assim, a instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pelo manto constitucional (arts. 42, §1º e 142, §3º, X).

Ultrapassada a questão referente à (in)constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, passo a dispor sobre a incorporação da representação, requerida pelo impetrante.

É pacífico o entendimento nesta Corte que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial, se o art. 94, §1º da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, aplicar-se-ia ao presente caso.

No caso
,
o ora impetrante embasou o seu pleito na Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada,
in verbis:

“Art. 1° -
O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior
ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos
Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa
,
fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.
(grifo nosso)

Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

(...)

Art. 4º - Art. 4° - Tendo sido exercido pelo policial-militar mais de um cargo em comissão ou função gratificada, será considerado o de maior nível.”

A edição da LC estadual nº 039/02, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei de caráter geral, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, quando afirma que haveria a necessidade de lei estadual específica para tratamento do regime previdenciário de militares, conforme já mencionado alhures.

Nesse sentido, os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03, ao prever em seu art. 94:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei.

§1º A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.”

Conforme já demonstrado, este egrégio Tribunal não concorda como argumento de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/02.

Ademais, independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003,
o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei,
in verbis
:

“§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
. (NR LC44/2003)”.

In casu
, o autor foi nomeado para o cargo em comissão de Assessor Militar do Ministério Público do Estado do Pará em 01 de maio de 2010, tendo sido exonerado desse cargo em 09 de dezembro de 2014, tendo, ainda, exercido outras funções comissionadas entre o período de 03/07/01 a 09/12/14, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC nº 44/2003.

Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JULGAMENTO DA ADI 5154. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança, em que pretende o impetrante garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002.

No final do ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI º 5154, ocasião em que julgou improcedente a ADI, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002.

Os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03.

O parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

No impetrante passou a exercer a função de representação entre os anos de 2012 e 2015, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC nº 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Segurança denegada. Liminar revogada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0001061-07.2015.8.14.0000 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 05/03/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JULGAMENTO DA ADI 5154. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de mandado de segurança, em que pretende o impetrante, ora recorrente, garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002.

2. Ocorre que no final do ano de 2023 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI nº 5154, ocasião em que julgou improcedente o pedido formulado na mencionada demanda, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002.

3. Os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03.

4. O parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

5. O impetrante apenas teria direito a incorporação requerida do período de 16/8/96 até 23/1/2003, não fazendo jus à incorporação requerida do período a partir de 23/1/2003.

6. No caso, todavia, o impetrante ingressou com o mandado de segurança em 24/7/2014, isto é, 11 (onze) anos após a data de publicação da Lei Complementar nº 044/2003, ou seja, 25/1/2003, o que atesta a prescrição de seu pleito.

7. Ademais, ainda que o presente caso fosse analisado como relação de trato sucessivo, importa destacar que a prescrição apenas alcançaria as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ. No caso em tela, considerando que a presente ação foi protocolada no ano de 2014, o recorrente faria jus tão somente ao recebimento das incorporações pleiteadas até o ano de 2009, o que ultrapassa a data limite para o reconhecimento do direito adquirido à percepção da verba (23/1/2003), estando, portanto, prescrito o direito reivindicado.

8. Recursos conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00359672720148140301 21671328, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 26/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Por conseguinte, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que apenas em relação ao período anterior a 23/1/2003, assistiria o direito adquirido do recorrente à percepção da verba pleiteada, respeitado o prazo quinquenal.

Ademais, de acordo com o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, o prazo para ingressar com ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram, senão vejamos:

“Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Ocorre que o impetrante ingressou com a ação mandamental em 06/08/2015, isto é, 12 (doze) anos após a data de publicação da lei complementar 044/2003, ou seja, 25/1/2003, o que atesta a prescrição do direito reivindicado.

Outrossim, importa destacar que, embora não tenha havido uma supressão pecuniária que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional, nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcançaria as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

STJ, Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Logo, considerando que a presente ação foi protocolada no ano de 2015, o autor apenas faria jus ao recebimento da incorporação pleiteada até o ano de 2010, o que ultrapassa a data limite para o reconhecimento do direito adquirido à percepção da verba (23/1/2003), estando, portanto, prescrito o direito ao pleito.

Por conseguinte, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que apenas em relação ao período anterior a 23/1/2003, assistiria o direito adquirido do recorrente à percepção da verba requerida, no entanto ingressou ele com a referida ação no ano de 2015, o que comprova a sua prescrição mencionada, de modo que não faz jus à incorporação requerida.

Ante todo o exposto, na linha do parecer ministerial,
denego a segurança
, por não vislumbrar o direito líquido e certo do impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/06/2026